Tribunal: TCU
Processo: 000.366/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apontando possíveis irregularidades relacionadas à gestão ambiental em nível federal, particularmente relacionadas à poluição do mar causada pelo lançamento excessivo de resíduos plásticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, apontando possíveis irregularidades relacionadas à gestão ambiental em nível federal, especialmente quanto à poluição do mar causada pelo lançamento excessivo de resíduos plásticos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação, por não atender a requisito de admissibilidade previsto no art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão e das peças 1 e 2 deste processo à Câmara de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) do Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das medidas que julgar necessárias; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Representante; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.